Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709538-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, NELSON TADEU FILIPPELLI, LUCIO BOLONHA FUNARO, ALTAIR ALVES PINTO, SIDNEY ROBERTO SZABO, AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, HENRIQUE CONSTANTINO D E S P A C H O Ciente das informações trazidas pelo recorrido N. T. F. (ID Num. 33942245) acerca do processo em que é réu perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Defiro o pedido de E. C. C. (ID Num. 33913888) para sustentação oral. Assim sendo, retire-se o processo da pauta virtual e inclua-se em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 15:23:16. ROBSON BARBOSA Desembargador